Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE ESPECIAL. DIREITO DO PACIENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise entre a sua casa e o HRT – Hospital Regional de Taguatinga. Nas razões do agravo, a parte autora requer o deferimento da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer, a fim de que o recorrido forneça transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (QR 608 CJ 03, LT 13 - SAMAMBAIA/DF, CEP: 72.322-103) até o HTR – Hospital Regional de Taguatinga, localizado na QNC – Área Especial n.o 24, Taguatinga Norte, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terças, quintas e sábados, das 07h às 12h, nos termos do relatório médico acostado à inicial, ou, no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram ofertadas contrarrazões.

III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207.

IV. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.

V. No caso concreto, o agravante é pessoa idosa de 73 anos de idade, diagnosticado com Hiperplasia Prostática Benigna, com Insuficiência Cardíaca Congestiva e perda da função renal, realizando tratamento dialítico três vezes por semana, para a compensação clínica, uma vez que apresenta diurese residual mínima. O relatório médico de ID 33408844 demonstra a evidente excepcionalidade do caso, apta a justificar a imposição ao DF do dever de fornecer transporte especial ao agravante, de forma a possibilitar a continuidade do tratamento.

VI. Com efeito, restou demonstrado nos autos de origem a hipossuficiência financeira do agravante para arcar com os custos de transporte privado para se deslocar para as sessões de hemodiálise disponibilizadas pelo Distrito Federal, bem como o relatório médico de ID 33408844 indica que a saúde do agravante não comporta o deslocamento em transporte público, tendo em vista que há risco de complicações durante a terapia dialítica, como diminuição brusca dos níveis pressóricos, diminuição dos níveis glicêmicos, aparecimento de câimbras, além do risco de síncope, com queda da própria altura, risco de trauma crânio-encefálico, além de risco de fratura óssea.

VII. É certo que o perigo da demora pode acarretar mais riscos à saúde do paciente. Desse modo, é imperioso o deferimento da tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado ao agravante, para se locomover de sua residência para o local de tratamento, bem como o retorno para sua residência.

VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.